Tribunal: CARF
Processo: 10530.722313/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de normas tributárias.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
DO ÔNUS DA PROVA. DITR. FATOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR. LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER TÍTULO.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente somente pode ser aceita se acompanhada de provas dessa condição e que a comprovação seja contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. O promissário comprador de imóvel rural, que transmite voluntariamente DITR, inclusive declarando utilização e aproveitamento de áreas, que somente o possuidor poderia conhecer, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características particulares.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 75%. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722313/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
RIO GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de normas tributárias.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
DITR.
FATOS
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722313/2014-91
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER
TÍTULO.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente somente pode ser
aceita se acompanhada de provas dessa condição e que a comprovação seja
contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. O promissário
comprador de imóvel rural, que transmite voluntariamente DITR, inclusive
declarando utilização e aproveitamento de áreas, que somente o possuidor
poderia conhecer, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, observadas as suas características particulares.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
75%.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar
arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que
o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto
quanto
às
matérias
vinculadas
a alegações de
inconstitucionalidade de normas tributárias e efeito confiscatório, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 97/122), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 71/90), proferida em sessão de 26/04/2017, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-074.290, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 21/45), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO
IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1.o de janeiro de cada ano.
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado o registro
imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de
Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para
fins de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Por meio da Notificação de Lançamento no 3877/00006/2014 de fls. 03/06,
emitida em 22.04.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 1.430.124,03, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Imperatriz”, cadastrado na RFB sob o no 5.303.597-6, com área declarada de 4.937,4 ha,
localizado no Município de São Desidério/BA.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3877/00009/2014 de fls.
09/10, para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:

- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de
R$: Outras terras – R$ 2.110,50.

Em 18.03.2014, a fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
no 3877/00022/2014, às fls. 13/16, para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas, considerando que não foi apresentado o
documento de prova exigido.

Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 5.392,97 (R$ 1,09/ha), arbitrando o valor
de R$ 10.420.382,70 (R$ 2.110,50/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e
disto resultando imposto suplementar de R$ 687.262,26, conforme demonstrado às fls.
05.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento, em 12.05.2014, às fls. 08, ingressou o contribuinte,
em 11.06.2014, às fls. 19, com sua impugnação de fls. 21/45, instruída com os
documentos de fls. 46/64, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

- salienta que, em 20.01.2012, solicitou ao INCRA o cancelamento da matrícula
do imóvel, em virtude de sua inexistência física, conforme anexo 02, pois o imóvel,
supostamente localizado no Município de São Desidério/BA, não existe;

- afirma que existe na localidade indicada na matrícula da Fazenda outros
imóveis, que são objeto de outras matrículas, outros proprietários, sem qualquer relação
com ele, que exercem posse e propriedade sobre a aludida área e possuem melhor título
– o que pode ser comprovado pela realização de diligência no local, o que desde já se
requer;
- menciona que o arbitramento realizado impôs alíquota exorbitante e
progressiva, dotada de natureza inconstitucional, eis que levou em consideração a área
do imóvel, para fins de determinação do percentual aplicável, parâmetro este que não é
previsto na Constituição para aplicação de alíquotas progressivas, maculando, assim, a
cobrança do ITR;

- frisa que o comando previsto no art. 153, §4o, da Constituição da República
permite somente a aplicação de alíquotas progressivas com o escopo de desestimular a
existência de propriedades improdutivas, devendo servir como parâmetro apenas o grau
de utilização do imóvel, para fixação dessas alíquotas, o que se afigura impossível de
determinar no caso, pela impossibilidade de exercício do domínio útil, posse ou
propriedade do bem, já que na área, repita-se, existem outros imóveis, com outros
proprietários;

- entende que o lançamento também não deve prevalecer por ser ilegal e
inconstitucional a base de cálculo utilizada, para fins de cobrança do tributo;

- considera que não poderia a Portaria SRF no 447/02 fixar o VTN, nem
tampouco poderia a fiscalização, sem nenhum parâmetro e sem sequer ir ao local,
arbitrar o VTN sem ao menos dispor qual o valor médio da terra nua por hectare da
região e sem ao menos indicar qual o valor aplicado ao lançamento;

- registra que, com base nos fatos narrados, seja pela inexistência do imóvel, ou
pela natureza inconstitucional da alíquota máxima aplicada, além da equivocada escolha
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

de ato infralegal, como meio de fixar a base de cálculo do ITR, a exação não merece
prosperar - em razão dos vícios que a assolaram, requerendo a nulidade do lançamento;

- discorre sobre os posicionamentos doutrinários dos elementos da Regra Matriz
de Incidência Tributária;

- destaca que o imóvel é inexistente e, assim, não exerce o domínio útil em
nenhuma de suas formas, não detendo na realidade nem a posse, nem a propriedade do
imóvel;

- explica que, embora tenha adquirido há muitos anos o imóvel, em período que
terras na região não tinham valor e não justificavam sequer a ida ao local, decidiu em
2012, quando das primeiras impugnações recebidas, comparecer ao local, e em seguida
ao Cartório de Imóveis e depois ao INCRA, quando constatou que nas coordenadas
geográficas do imóvel existem outros imóveis, com diferentes matrículas, o que deu
ensejo ao protocolo do pedido de cancelamento do registro;

- menciona que a inexistência do imóvel é hoje facilmente aferível em face do
georreferenciamento do Governo e órgãos ambientais, que podem lançar as coordenadas
do imóvel no sistema e aferir que lá estão localizados outros imóveis, estes sim
passíveis de tributação pelo ITR;

- entende que a informação sobre a inexistência do imóvel pode ser constatada
administrativamente, em consulta às informações constantes do banco de dados desse
Órgão, ou fisicamente pela realização de diligência, para verificação in loco, designada
com o fim específico de averiguar fisicamente a existência da área e o exercício do
domínio útil por outros proprietários que, igualmente, possuem escrituras da área (com
outros nomes e matrículas), e exercitam fisicamente a posse e a propriedade sobre as
aludidas áreas e, possivelmente, já efetuam o recolhimento dos respectivos ITR;

- observa que o critério material da hipótese de incidência do ITR, que descreve
o evento o qual se e quando ocorrido dará ensejo ao surgimento da relação jurídica
tributária, é “ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel” e como
inexiste o imóvel, inexiste o evento sobre o qual recai a obrigação, caindo por terra
todos os demais critérios da citada Regra Matriz de Incidência Tributária, uma vez que
lhe resta ausente, logo de início, o próprio elemento material a ensejar a ocorrência do
fato gerador;

- destaca que, admitir a manutenção da cobrança sobre imóvel que não existe
seria referendar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, já que estaria
cobrando imposto sobre propriedade inexistente, reiterando que não é proprietário, nem
detém a posse e o domínio útil do referido imóvel rural;

- considera que, como a prova da inexistência física da terra é uma prova
negativa, não há como ser feita ou trazida aos autos, mas precisa ser constatada e
comprovada in loco pela fiscalização e, portanto, não há como exigir que se comprove a
inexistência do imóvel, reiterando que solicitou o cancelamento do registro da área por
inexistência muito antes do lançamento e, assim, afigura-se imperiosa a realização de
diligência na área, a fim de constatar a inexistência das áreas apontadas pela
fiscalização, como de sua titularidade, o que logo, se requer;

- salienta que a fiscalização desconsiderou o VTN declarado, porém, utilizou
outro VTN/ha que não consta na Notificação de Lançamento, cerceando o seu direito de
defesa;

- registra que o critério quantitativo do consequente de incidência do ITR, que
descreve a base de cálculo sobre a qual deve ser apurado o valor do imposto o qual, se e
quando ocorrido, dará ensejo ao surgimento da relação jurídica tributária, é o valor
fundiário, nos termos do art. 30 do CTN e, no caso, a Notificação de Lançamento omitiu
a forma utilizada para se chegar até a base de cálculo do ITR, incluindo, apenas,
aleatoriamente, um valor quase 2.000 vezes maior do que o valor declarado, sem ao
menos arrazoar o motivo de tal alteração;

- afirma que, simplesmente, consta o valor total do imóvel apurado, mas não se
explica como se alcançou tal monta supostamente tributável e na descrição dos fatos e
enquadramento legal a fiscalização se limita a aduzir que o VTN/ha foi arbitrado
considerando o valor obtido no SIPT, não demonstrando a metodologia de cálculo
utilizada para obtenção deste valor e qual a forma de cálculo utilizada para se chegar ao
montante tributável;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

- entende que inexiste composição de base de cálculo e, consequentemente,
inexiste o critério quantitativo para a instauração da relação jurídico tributária,
inexistindo, também, a obrigação de pagar tributo e, assim, é nulo o lançamento, por
vício formal;

- menciona que a alíquota utilizada no lançamento é inconstitucional,
configurando nítido efeito confiscatório, a despeito da Lei n.o 9.393/96 prever a
progressividade em razão do tamanho do imóvel, não é esse o sentido atribuído pela
Constituição da República, que apenas autoriza a instituição de alíquotas progressivas
para aqueles imóveis que não estão cumprindo sua função social;

- destaca que o teor do que dispõe o art. 153, §4o, da Constituição da República
para dizer que o tamanho da propriedade não é um fator preponderante na correta
aferição da utilização do imóvel, fugindo, deste modo, ao arquétipo traçado pelo
legislador constituinte para a aplicação da progressividade ao ITR;

- diz que a mera intenção de cobrar alíquota máxima em razão do tamanho do
imóvel desautoriza, por si só, a progressividade que deseja impor o legislador ordinário;

- menciona que a progressividade é aplicável somente nos casos que visa a
atender ao princípio da capacidade contributiva, ou em situações excepcionais, que têm
por escopo desestimular a prática de determinados atos (caráter extrafiscal) e para o ITR
a progressividade é autorizada constitucionalmente apenas para desestimular a
propriedade improdutiva;

- observa que a instituição de alíquotas de ITR progressivas levando em conta a
área do imóvel significa a aplicação da progressividade com vistas a atender o princípio
da capacidade contributiva, contudo, ocorre que este princípio somente se aplica aos
impostos de caráter pessoal, natureza esta distinta da do ITR, que é um tributo de cunho
nitidamente real;

- ressalta que, por se tratar de tributo de natureza real, a capacidade contributiva
– diretamente ligada ao tamanho do imóvel - não pode ser aplicável ao ITR, conforme já
decidiu o STF, ao analisar a progressividade do IPTU, imposto este dotado da mesma
natureza real do ITR, dessa forma, não pode prevalecer a utilização da alíquota máxima,
progressiva em face do tamanho da área, por ser esta incompatível com a Constituição
da República;

- observa que, além do efeito confiscatório da alíquota utilizada e do tributo
cobrado, que totalizam uma quantia impagável, valor este que se soma a outros períodos
se aproximará ao próprio VTN arbitrado e tem efeito confiscatório, significando
cobrança de tributo com efeito de confisco, que fere o disposto no art. 150, IV, da
Constituição da República;

- salienta que a fiscalização não fez qualquer averiguação quanto ao suposto grau
de utilização da área e simplesmente arbitrou que seria menos de 30%, esbarrando em 2
pontos: o primeiro, a própria inexistência da terra e, consequentemente, de sua
dimensão; o segundo, o arbitramento do grau de utilização de uma terra que não existe;

- diz que a fiscalização aplicou uma multa de caráter punitivo ante a suposta não
utilização adequada da área, sem contudo aferir se, de fato, a terra existe e, mais ainda,
se teria o grau de utilização especificado para fins de aplicação da penalidade, no
entanto, ela deveria ter comparecido na área a fim de comprovar, senão a existência
(que em um primeiro momento foi presumida), ao menos o grau de utilização da terra;

- afirma que a fiscalização simplesmente desconsiderou a informação declarada
referente à cobertura vegetal do imóvel, sem sequer comparecer ao local, considerando
ser zero a área de cobertura vegetal do imóvel, sem sequer ter comparecido ao local nem
no período da autuação, nem tampouco nos dias atuais;

- reitera que, ao desconsiderar o grau de utilização da área declarado, a
fiscalização teria que, no mínimo, aferir suas alegações, mediante verificação da área, e
não simplesmente supor ser inexistente a área cultivada da terra e, assim, seja pela
impossibilidade de se averiguar o grau de utilização do imóvel, em razão da inexistência
deste, seja pela aplicação da alíquota máxima, com fulcro na equivocada informação de
que o imóvel possui a dimensão declarada, o lançamento é nulo;

- entende que não merece prosperar a cobrança, que visa incidir imposto sobre
área inexistente e cobrar tributo calculado com a alíquota máxima, levada em
consideração a dimensão do imóvel - que é inconstitucional e tem efeito de confisco;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

- registra que a Constituição da República, especialmente no que tange ao
comando fixado pelo art. 146, III, “a”, prevê que cabe à lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria de direito tributário, especialmente sobre definição de tributos
e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos nela discriminados, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, porém, a própria autuação
reconhece que o VTN foi fixado por meio de ato normativo infraconstitucional (Portaria
SRF no 447/02), inclusive arbitrado em valor exorbitante, muito acima do valor de
mercado para as terras da região, sobre uma área que sequer detém a propriedade, posse
ou domínio útil;

- considera que, se o imposto incide sobre a propriedade, o VTN,
necessariamente, há de mensurar, mediante perícia, o valor da propriedade e qualquer
ato normativo que fixar o VTN que seja incompatível com o valor do imóvel estará em
dissonância com o texto constitucional e não poderá ser aplicado;

- observa que, para obtenção da média entre o menor e o maior valor do VTN,
faz-se necessário a confecção de um de um Laudo ou, no mínimo, de uma vistoria ao
local para aferir o quanto aplicável, tanto que o art. 14 da Lei no 9.393/96 expressamente
menciona a necessidade de, em caso de subavaliação, o valor ser apurado em processo
de fiscalização e, assim, como a fixação do VTN não teve por base um processo de
fiscalização com verificação física da área, mas apenas foi utilizada a média dos VTN
do município, é certo que não se cumpriu o comando legal e o VTN adotado para
proceder ao arbitramento não é legítimo, se mostrando inservível para a fixação da base
de cálculo do ITR;

- repisa que o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96 exige que seja realizada uma
fiscalização para que se verifique e apure o VTN do imóvel, porém, no caso, repita-se, a
Receita Federal ou o Município não procedeu com tal fiscalização, deixando de aplicar
a metodologia correta para o arbitramento da base de cálculo do tributo;

- conclui que a fiscalização utilizou errôneo instrumento para apontar a base de
cálculo do imposto, o que termina por invalidar a Notificação de Lançamento;

- ressalta que a fiscalização infirmou o VTN, sem qualquer realização de perícia,
não resguardando pertinência com a realidade de mercado, o que resultou no cálculo de
um valor exorbitante e na consolidação de uma dívida impagável;

- enfatiza que, ante os fatos narrados e em decorrência do vício na escolha do
meio infralegal - com a finalidade de estabelecer o VTN (base de cálculo), em
desacordo com o disposto no art. 146, III, “a” da Constituição da República, é
imprescindível o cancelamento da Notificação de Lançamento;

- entende ser indevida a multa de oficio aplicada de 75%, por ser nitidamente
inconstitucional, posto que viola o direito de propriedade e a vedação de instituição de
tributo com efeitos confiscatórios;

- diz que a Constituição da República, no art. 150, IV, veda a utilização de
tributos com efeitos confiscatórios, impedindo que o Poder Público, fazendo mau uso
do poder de tributar, exproprie bens dos particulares sem o pagamento de justa e prévia
indenização e sem o devido processo legal e, além disso, a multa aplicada contrariou o
art. 5o, XXII, que garante a todos o direito de propriedade, resguardando os cidadãos de
abusos e ilegalidades, a fim de que este possa livremente exercer o direito de
propriedade;

- registra que, em seu art. 170, II, a Constituição da República estabelece que a
ordem econômica, que tem por finalidade assegurar a todos a existência digna, fundada
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve observar vários princípios,
dentre os quais a propriedade privada;

- acentua que a propriedade privada não poderá ser retirada sem o devido
processo legal, bem como sem uma justa e prévia indenização, mesmo quando ela não
esteja cumprindo sua função social;

- ressalta que, com a aplicação da absurda penalidade (multa de 75%), violou-se
o sagrado direito de propriedade, que está tendo o seu patrimônio expropriado sem
qualquer processo legal ou justa indenização, na medida em que a alíquota aplicada tem
caráter confiscatório e a multa cobrada, também, possui caráter eminentemente
confiscatório, ante a atual realidade econômico-financeira;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

- conclui que, face à inconstitucionalidade dos dispositivos legais que prevêem a
multa confiscatória, sua aplicação é indevida, impondo-se a sua exclusão do débito;

- pelo exposto, requer:

(i) Determinar a realização de diligência, a fim de comprovar a inexistência
física do imóvel, sobre o qual se pretende fazer incidir o ITR suplementar;

(ii) declarar a nulidade do lançamento, tendo em vista a inexistência da terra
sobre a qual recai a cobrança e, consequentemente, a inexistência do suposto fato
gerador;

(iii) declarar a nulidade do lançamento em face da ausência de elementos da
Regra Matriz de Incidência Tributária do ITR, como exposto;

(iv) declarar a nulidade do lançamento, em razão da aplicação de alíquota
máxima e confiscatória, que leva em consideração a área do bem imóvel – critério este
inconstitucional, somado ao fato de que sequer seria possível averiguar o grau de
utilização do imóvel, tendo em vista a sua inexistência; e/ou

(v) declarar a nulidade do lançamento, em decorrência do vício na escolha do
meio infralegal (Portaria) - com a finalidade de estabelecer o VTN (base de cálculo), em
desacordo com o disposto no art. 146, III, “a”, da Constituição da República, e

(vi) afastar a aplicação da multa de oficio em face do seu caráter confiscatório o
que acarreta a sua inconstitucionalidade.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Da nulidade do lançamento; b) Do Valor da Terra
Nua (VTN). Subavaliação; c) Da multa de ofício; d) Da solicitação de Perícia.
Ao final, consignou-se que julgava por rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, que seja julgada improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado
na Notificação em referência, mantendo-se a exigência.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da nulidade do lançamento, ausência de coeficiente de aptidão agrícola para
realização do arbitramento; b) Desproporcionalidade entre o valor médio do VTN do Município
e o valor arbitrado – Diferença de aproximadamente 400%; c) Da inexistência do fato gerador do
ITR – imóvel inexistente; d) Da impossibilidade de fixação da base de cálculo do ITR por
intermédio de portaria; e) Da infundada aplicação de alíquota dotada de natureza nitidamente
inconstitucional; f) Da natureza confiscatória da multa de ofício de 75%.
Juntou documentos novos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 22/08/2017, e-fl. 94,
protocolo recursal em 18/09/2017, e-fl. 95), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade. Utiliza vários
argumentos de inconstitucionalidade. Assevera que a multa é confiscatória, que o tributo é
confiscatório, que a alíquota é inconstitucional, desproporcional, abusiva, que inexiste
coeficiente de aptidão agrícola, que há prévia indenização exigida para desapropriação, que o
VTN não pode ser arbitrado com base no SIPT, pois este é regulamentado por norma infralegal,
sendo, portanto, inconstitucional, que não pode ser fixado por portaria, que é desproporcional o
VTN médio face ao VTN do Município, dentre outros argumentos reportados no relatório.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis e atos normativos nelas baseadas, somente outorgada esta
competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção
da constitucionalidade das normas, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente
a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do
lançamento para observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em
vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de
constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver pronunciamento
definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma
jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente
houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral
da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar n.o 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância
com a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu
seus requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso,
observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo
permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este
controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo nela baseada, pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a
discussão envolvendo todo o rol de matérias em torno de inconstitucionalidade de normas
tributárias e efeito confiscatório.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Requerimento de diligência e/ou de perícia
O contribuinte requer a realização de diligência e/ou de perícia.
Pois bem. Entendo que os autos não exigem a realização de diligência e/ou de
perícia, já que a realização desta pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
pelas partes, ou que o fato a ser provado ou a prova colacionada necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
De mais a mais, entendo competir ao próprio contribuinte fazer a prova do seu
arrazoado, de modo que se indefere o pedido de diligência e/ou de perícia, pois o considero
prescindível ou impraticável.
Aliás, considerando as provas colacionadas pelo recorrente, bem como os
elementos do lançamento suplementar presentes no caderno processual, entendo que os autos
estão aptos para a formação da convicção motivada que ensejará à adequada solução da lide.
Importa consignar, outrossim, que o auto de infração foi efetuado com base nas
declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento a Administração
tributária já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento oriundo da entrega
da declaração, o que dispensa procedimentos prévios de visitação ao imóvel, dentre outros
alegados pela defesa. No contexto do ITR, sujeito ao procedimento do lançamento por
homologação, não ocorre a sistemática defendida pelo recorrente ao vindicar visitações
confirmatórios do contexto declarado pelo sujeito passivo declarante.
Nesse sentido, o CARF possui enunciado sumular vinculante, ex vi da Súmula
CARF n.o 46: “O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a autoridade julgadora de
primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências e/ou de perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, indefiro o requerimento de diligência e/ou de perícia.
- Documentos Novos
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia. Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisá-los.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos ao analisar o mérito posto para
deliberação.
Matéria preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do lançamento
A defesa sustenta nulidade.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade. Ora, no caso do ITR, diferente do que
alega o recorrente, o ônus da prova das áreas isentas e das que reduzem o valor tributável, é do
contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47
(caput) do RITR, consistente no Decreto n.o 4.382, de 2002, como na fase de impugnação, a teor
do art. 28 do Decreto n.o 7.574, de 2011, atribuindo-se ao administrado o ônus de provar os fatos
que tenha declarado. Afinal, o contribuinte transmitiu a DITR e declarou a situação posta.
Aliás, o citado art. 40 do Decreto n.o 4.382, de 2002, dispõe que:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não devem
ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n.o 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único).
Veja-se que no presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos
arts. 70 e 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, observada, especificamente, a Instrução Normativa
que rege os procedimentos adotados para a revisão sistemática das declarações apresentadas
pelos contribuintes em geral, relativas a tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, feita mediante a utilização de malhas.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi regularmente
intimado a apresentar documentos necessários a comprovação do quanto declarado, dentro da
normativa da Norma de Execução aplicada ao ITR, para fins de comprovação dos dados
cadastrais informados na DITR, inclusive VTN, sob pena de realização do lançamento de ofício.
Ora, sendo o ônus da prova do quanto declarado do contribuinte, cumpre-lhe
guardar ou produzir, conforme o caso, até a data de homologação do autolançamento, prevista no
§ 4.o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais
informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido naquele
exercício e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Para fins da declaração (DITR) é possível a mera prestação de informações,
porém, em momento de auditoria, uma vez solicitada a comprovação, precisa o contribuinte
exibir a documentação de suporte ao conteúdo declarado.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados cadastrais
informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT), incluindo a subavaliação do VTN,
autoriza o lançamento de ofício, regularmente formalizado nos termos do art. 14 da Lei n.o 9.393,
de 1996, combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n.o 5.172, de 1966 (CTN).
Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal, nos termos do art.
142, caput, e seu parágrafo único, do CTN. Assim, não tendo sido apresentado Laudo Técnico,
dentro do padrão da norma técnica da ABNT, assinado por engenheiro agrônomo ou florestal
com registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), exigido para comprovação do
declarado, não poderia a autoridade fiscal deixar de realizar o lançamento de ofício.
Também não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
interessado teve oportunidade para comprovar dados e contestar os procedimentos fiscais,
apresentando os documentos de prova e Laudo Técnico de Avaliação com o VTN do imóvel, a
preços de 1.o de janeiro do ano de referência e caracterização de área.
A oportunidade ocorreu quando da intimação fiscal inicial e, mais uma vez, por
ocasião da impugnação administrativa, neste último caso de conformidade com o previsto nos
arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Competindo o ônus da prova ao contribuinte, não se pode falar em ausência de
provas ou em lançamento baseado em presunção.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído, inclusive
o SIPT utilizado considerou a aptidão agrícola do imóvel e é corretamente estabelecido e posto
normativamente, diversamente da alegação do contribuinte de ausência de coeficiente de aptidão
agrícola. Ora, o caderno processual aponta a utilização do SIPT por aptidão agrícola “Outras”,
que considera as “outras” aptidões agrícolas no imóvel, face a inexistência de declaração
específica de áreas utilizadas pela atividade rural. No caso concreto o recorrente só declarou APP
e reserva legal, ambas acolhidas, não tendo declarado qualquer área de utilização pela atividade
rural. Aliás, o “DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO” bem delimita
toda a aferição e a alíquota, que se coaduna com a tabela da Lei n.o 9.393, de 1996, do ITR, para
o grau de utilização do imóvel.
A fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu
seu direito de defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de
impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do
caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o
recorrente exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, para o bom e
respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente. Logo, se nenhuma delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o responsável pelo
ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR. Sustenta uma impertinência subjetiva na
indicação do sujeito passivo, considerando que não seria o proprietário, nem o possuir do imóvel.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como preliminar
antecedente à análise do mérito, porém, pela ótica do recorrente, se a sua tese prevalecer, se em
cognição exauriente ele for declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio como meritum causae.
Mérito
- Da Legitimidade Passiva
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência.
O recorrente, na impugnação e reiterando a defesa no recurso voluntário, informa
que a aquisição foi para investimento e que o imóvel decorre de desmembramentos, mas nunca
existiu ou deveria ter existido. Haveria problemas nos atos registrais. Contextualiza as alegações.
Diz que existem gravames na matrícula do imóvel e que o cancelamento só será possível após a
substituição de tal imóvel por outras garantias, com a consequente baixa dos referidos gravame.
Pois bem. Não se pode deixar de registrar que a legitimidade foi dada pelo próprio
recorrente ao declarar os fatos na DITR transmitida, ademais ele indica áreas de proteção
ambiental, sendo elas, Área de Preservação permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), além de
indicar benfeitorias no bem imóvel. Isto é, informa áreas que só o possuidor pode conhecê-las!
Em seguida, observo que o recorrente alega as mesmas argumentações em outros
imóveis que possui na região. Sempre o mesmo fundamento! A questão é que a documentação
colacionada do fólio real não comprova que os imóveis desmembrados tenham deixado de existir
ou que o imóvel original não existisse! Aliás, esse imóvel original era pormenorizadamente
descrito em memorial, pelo que tinha marcos e pontos de localização.
Veja-se que são julgados nessa sessão de julgamento os seguintes processos, em
todos eles há áreas conhecias e declaradas pelo próprio sujeito passivo, a saber: (I) Processo
10530.722327/2014-13 – “Fazenda Rancho Alegre”, cadastrado na RFB sob o no 5.303.606-9,
com área declarada de 4.559,8 ha, localizado no Município de São Desidério/BA, sendo
declarado 373,8 hectares de APP, 911,9 hectares de RL e 24,1 hectares de Benfeitorias; (II)
Processo 10530.722330/2014-29 – “Fazenda Nova Esperança”, cadastrado na RFB sob o no
5.303.602-6, com área declarada de 5.375,8 ha, localizado no Município de São Desidério/BA –
2010, sendo declarado 297,9 hectares de APP, 1.075,2 hectares de RL e 31,6 hectares de
Benfeitorias; (III) Processo 10530.722313/2014-91 – “Fazenda Imperatriz”, cadastrado na RFB
sob o no 5.303.597-6, com área declarada de 4.937,4 ha, localizado no Município de São
Desidério/BA – 2010, sendo declarado 161,4 hectares de APP, 987,5 hectares de RL e 23,8
hectares de Benfeitorias; (IV) Processo 10530.722343/2014-06 e 10530.722318/2014-14 –
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

“Fazenda São Francisco”, cadastrado na RFB sob o no 5.303.595-0, com área declarada de
5.175,4 ha, localizado no Município de São Desidério/BA – 2010 e 2009, sendo declarado 297,8
hectares de APP, 1.035,0 hectares de RL e 30,2 hectares de Benfeitorias; (V) Processo
10530.722315/2014-81 – “Fazenda Água Branca”, cadastrado na RFB sob o no 3.795.794-5, com
área declarada de 5.370,3 ha, localizado no Município de São Desidério/BA – 2009, sendo
declarado 161,4 hectares de APP, 1.074,0 hectares de RL e 33,4 hectares de Benfeitorias; (VI)
Processo 10530.722328/2014-50 – “Fazenda Formoso do Guará II”, cadastrado na RFB sob o no
3.795.849-6, com área declarada de 7.000,0 ha, localizado no Município de São Desidério/BA –
2010, sendo declarado 120,0 hectares de APP, 1.400,0 hectares de RL e 70,0 hectares de
Benfeitorias; (VII) Processo 10530.722345/2014-97 – “Fazenda Mata Verde”, cadastrado na
RFB sob o no 5.303.615-8, com área declarada de 5.218,3 ha, localizado no Município de São
Desidério/BA – 2010, sendo declarado 478,3 hectares de APP, 1.043,0 hectares de RL e 21,7
hectares de Benfeitorias.
Constato, inclusive, pelas palavras do recorrente, que os imóveis estão dados em
garantia, são, portanto, objeto de garantia real, o que se soma em desfavor do recorrente. Porém,
os sucintos documentos do fólio real sequer apresentam a informação completa para
averiguações. O recorrente não traz aos autos certidões que esclareçam o contexto da garantia.
Ora, o sujeito passivo alega não ser dono, mas não comprova o asseverado de
forma inconteste, especialmente no momento do fato gerador. O fólio real não trabalha em seu
favor e a DITR foi por ele própria transmitida.
Após ter transmitido a DITR, não houve apresentação de declaração retificadora.
Não anexou prova da não legitimidade com a impugnação e a DRJ, por ausência de provas no
que se refere a não condição de proprietário ou de possuidor, rejeitou a tese de defesa.
Entendo, doravante, suficiente adotar as conclusões da decisão de piso4, a saber:

Acrescente-se que enquanto não providenciado o cancelamento do registro do
título da propriedade no competente Cartório de Registro de Imóveis, o impugnante
continua a ser havida como proprietário do imóvel, nos termos do art. 1.245, § 1o, do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), cabendo observar ainda o disposto no art. 252 da Lei
no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, renumerado do art. 255 com redação dada pela
Lei no 6.216/1975.

É de se reiterar que o registro público é o meio hábil para a comprovação do
direito de propriedade, e assim, tem presunção de veracidade, contudo, essa presunção
não é absoluta, mas relativa. A presunção relativa admite prova em contrário, pois caso
seja comprovado que o registro possui alguma irregularidade, ele poderá ser anulado ou
retificado, dependendo da irregularidade que possuir.

Nesse sentido é claro o art. 1.247 da Lei no 10.406/2002 (...).

Dessa forma, a pessoa que deseja comprovar alguma irregularidade em registro
público tem a obrigação de provar suas alegações na forma competente, nos termos do
art. 250 da Lei no 6.015/1973 (...).

No presente caso, até prova em contrário, o impugnante é o proprietário do
imóvel objeto de autuação, até mesmo porque ele protocolou pedido de cancelamento
de matrícula de imóvel rural junto ao INCRA, em 20.01.2012, às fls. 58/59, e como tal
sujeito passivo da obrigação tributária, não constando nos autos qualquer documento

4 Com fulcro no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o
343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

para afastar tal assertiva, cabendo transcrever, quanto a esta questão, o disposto no art.
252 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 – Lei de Registros Públicos: (...).

Além disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 69, e,
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente
data, qualquer pedido de alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da
IN/RFB no 1.467/2014, que dispõe sobre esse Cadastro.

Ressalte-se que não consta nos autos pronunciamento do INCRA quanto ao
referido pedido de cancelamento da matrícula do imóvel.
Concluo que o contribuinte não comprova nos autos, de forma direta, a efetiva a
condição desconstitutiva de sua condição de proprietário/possuidor. Não está suficientemente
demonstrado que o imóvel não exista. Aliás, o eventual pedido de cancelamento é posterior ao
fato gerador.
De mais a mais, enfrentando eventual alegação de impossibilidade de produção de
“prova negativa”, no que se refere a suposta inexistência do imóvel ou a qualidade de possuidor
com animus domini, penso que este argumento não é válido, vez que o contribuinte poderia
(i) comprovar a nulidade do fólio real, o que não o fez, ademais o fato do imóvel está em
garantia não lhe favorece, assim como poderia (ii) comprovar fatos com memorial descrito e/ou
matrículas de imóveis na região, quando alega sobreposição (iii) comprovar o contexto de
eventual processo de nulidade de matrícula ou judicial de discussão de terras, e (iv) explicar e
comprovar o porquê de ter declarado situações que somente o possuidor as conhece e que
somente um imóvel que “existe” pode conter, tais como, as declaradas áreas de preservação
permanente, áreas de reserva legal e de benfeitorias.
Tais áreas foram todas declaradas pelo recorrente e declaradas como existentes e,
decerto, que em se tratando de documento formal de efeitos públicos, especialmente tributários,
não poderia faltar com a verdade. Seria razoável até discutir se é, ou não é, o proprietário, mas,
após declarar, por exemplo, que existiam as tais áreas, não é crível que, tempos depois, e
somente depois de ser autuado, venha dizer que o imóvel simplesmente não existe e não
justifique como e por qual razão fez a declaração.
Logo, não entendo como válido eventual argumento de produção de “prova
negativa”, no que se refere a suposta inexistência do imóvel ou a qualidade de possuidor com
animus domini.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Do VTN arbitrado
Quanto a irresignação contra o VTN arbitrado, inclusive aduzindo
desproporcionalidade entre o valor médio do VTN do Município e o valor arbitrado, com
diferença muito significativa em proporcionalidade, com impossibilidade de fixação da base de
cálculo do ITR por intermédio de portaria e com impossibilidade de aplicação da alíquota, tenho
que os argumentos da defesa não merecem prosperar. Explico.
Primeiro, deve-se lembrar que o auto de infração foi efetuado com base nas
declarações apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento a
Administração tributária já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento
oriundo da entrega da declaração, o que dispensa procedimentos prévios de visitação ao imóvel,
dentre outros alegados pela defesa.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Segundo, o recorrente declara áreas de APP, de reserva legal e de benfeitorias em
específicos contornos, as quais foram, inclusive, aceitas, devidamente acatadas pela fiscalização,
o que faz crer e entender que o sujeito passivo tinha a posse no momento da transmissão da
DITR e bem delimitou as áreas de proteção.
Terceiro, houve a devida apuração do imposto, indicando-se os respectivos
critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído, inclusive o SIPT
utilizado considerou a aptidão agrícola do imóvel e é corretamente estabelecido e posto
normativamente, diversamente da alegação do contribuinte de ausência de coeficiente de aptidão
agrícola.
Ora, o caderno processual aponta a utilização do SIPT por aptidão agrícola
“Outras”, que considera as “outras” aptidões agrícolas no imóvel, face a inexistência de
declaração específica de áreas utilizadas pela atividade rural. No caso concreto o recorrente só
declarou APP, reserva legal e benfeitorias, todas acolhidas.
Aliás, o “DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO” bem
delimita toda a aferição e a alíquota, que se coaduna com a tabela da Lei n.o 9.393, de 1996, do
ITR, para o grau de utilização do imóvel.
Entendo, doravante, suficiente me filiar as conclusões da decisão de piso, a saber:

Em relação ao pedido de declaração de nulidade do lançamento com base
em alegação de vício na escolha de meio infralegal (Portaria SRF no 447/2002) para a
fixação do VTN, por considerar ofensa ao que preconiza o art. 146, III, “a” da
Constituição da República, também, não se poder dar razão ao impugnante.

Pois bem, no que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante o
impugnante alegar que esse valor teria sido arbitrado com base em meio infralegal, resta
claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado constante
do SIPT, às fls. 10, fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), às fls. 70, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos
do art. 14 da Lei no 9.393/96, in verbis: (...).

No presente caso, o arbitramento do VTN foi realizado com base no valor da
aptidão agrícola “outras - terras” constante no SIPT, às fls. 70, de acordo com
informação do INCRA, para o Município de São Desidério, referente ao ano de 2010,
valor esse informado ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal às fls. 10.

Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09/10,
cabia à Autoridade Fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN
declarado de R$1,09/ha, ou seja, um pouco mais de UM REAL para cada 10.000 m2 de
terra nua, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido
das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.

Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na
legislação de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no
9.393/96, que dispõe que ao Fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar
informações sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita
Federal – no caso, o SIPT.

Ademais, além de a matéria - Valor da Terra Nua declarado não-comprovado –
ser de fácil compreensão, o Demonstrativo de fls. 06 ajuda na perfeita compreensão dos
fatos, pois são indicadas as alterações efetuadas pela fiscalização para apuração do
imposto suplementar lançado por meio da presente Notificação de Lançamento.

Além disso, ressalte-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, ou sua apresentação
em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

nas informações, divulgadas na própria intimação, do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) da Receita Federal.

Sendo assim, resta claro que, que o VTN/ha utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN e de nulidade do lançamento.
(...)

Quanto ao pedido de nulidade do lançamento, em razão da aplicação da alíquota
máxima, também, também, não cabe acatá-lo, isso porque a autuação consistiu apenas
no arbitramento do VTN, com base no SIPT, e a alíquota nele aplicada é exatamente a
mesma apurada pelo contribuinte em sua DITR, decorrente do mesmo Grau de
Utilização (GU) de 0,0% declarado, não havendo, porque a fiscalização deveria
averiguar o GU do imóvel, como entende o impugnante.
(...)

Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei no 9.393/96,
razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de
R$5.392,97 (R$1,09/ha), sendo arbitrado o valor de R$10.420.382,70 (R$2.110,50/ha),
valor este apurado com base no valor apontado no SIPT, para a aptidão agrícola “outras
terras”, corresponde ao valor por hectare informado pelo INCRA para as terras do
município de São Desidério/BA, conforme consta no Termo de Intimação Fiscal de fls.
09/10, consoante extrato do SIPT, às fls. 70, e constante no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido de fls. 06.

Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por
hectare, para o exercício de 2010, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser muito inferior não só ao VTN/ha informado pelo INCRA para as
terras de São Desidério/BA (R$2.110,50/ha), mas também ao VTN médio, por hectare,
apurado no universo das DITR do exercício de 2010, referentes aos imóveis rurais
localizados no Município de São Desidério/BA, que foi de R$559,89, como se observa
no extrato do SIPT, às fls. 70.

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse
exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o valor apontado,
de R$2.110,50/ha, no SIPT (aptidão agrícola – outras terras).

Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade
Fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$1,09/ha,
efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das
cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.

De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.

Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar
novo Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$1,09/ha corresponde a 0,19% do VTN
médio por hectare de R$559,89/ha apurado no universo das declarações do ITR/2010,
referente aos imóveis rurais localizados em São Desidério/BA, além, de corresponder a
apenas 0,05% do valor constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$2.110,50/ha), que
foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare
apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos
preços de mercado praticados na região, conforme aventado pelo contribuinte, salvo
apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da
região.

Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2010, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 09/10).

Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente,
nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01.01.2010, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.

Nesta fase, quanto ao VTN, o contribuinte limita-se a apresentar alegações de
ilegalidade do arbitramento com base em informação do SIPT, e que esse valor não
seria condizente com a realidade mercado da região, já analisadas neste Voto, sem
acostar aos autos o Laudo de Avaliação então exigido.

Reitere-se que o ônus da prova - no caso, documental - é do Contribuinte.

Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de
prova, de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de mercado, em
1o.01.2010, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido
VTN/ha apontado no SIPT.

Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2010, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.

Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$10.420.382,70 (R$2.110,50/ha), arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Do caráter confiscatório da multa e princípios vindicados
Quanto a alegação do caráter confiscatório da multa, bem como de aplicação de
princípios constitucionais, nos quais poderia se invocar proporcionalidade, razoabilidade, devido
processo legal substantivo, necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse
público, dentre outros, com a finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, cabe
consignar que não compete ao CARF afastar a aplicação da lei tributária impositiva da sanção
em comento que se presume constitucional e legítima por restar vigente e integrar o sistema
jurídico, sendo matéria sumulada no Egrégio Conselho a teor da Súmula CARF n.o 2: "O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

De mais a mais, na admissibilidade a temática não foi conhecida. Sem razão o
recorrente neste capítulo.
- Da multa aplicada (Multa de Ofício de 75%)
A defesa se insurge contra a multa aplicada. Pois bem. Não assiste razão ao
contribuinte. No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, isto é, de
exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de fiscalização, por
não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a multa de 20% do
art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou de
antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração. Também, não se
aplica a multa de 2% prevista no Código de Defesa do Consumidor, por ser legislação que rege
outra área do direito, inaplicável na seara tributária.
Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a Administração Tributária
atestou a aplicação do inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a
fixação da multa em 75%, conforme preceito normativo. Aplica-se, ademais, o art. 14, § 2.o, da
Lei n.o 9.393, de 1996.
Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal deixar de observar a
legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória.
Ademais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la, com fulcro em
tese constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (aquela que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por último, o fato do lançamento ser suplementar não afasta o encargo decorrente
do lançamento de ofício que, decerto, só incide sobre o montante lançado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros moratórios
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC
sob alegação de confisco ou inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF n.o 2: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, o fato do lançamento ser suplementar não afasta o encargo decorrente
do lançamento de ofício que, decerto, só incide sobre o montante lançado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo argumentos que objetivam afastar
legislação posta por inconstitucionalidade, isto é, todo o rol de matérias em torno de
inconstitucionalidade de normas tributárias e efeito confiscatório, rejeito a preliminar de
nulidade, indefiro a perícia/diligência, aprecio os documentos novos e, no mérito, quanto a parte
conhecida, mantenho a legitimidade do recorrente para constar como sujeito passivo da relação
jurídico-tributária do “ITR”, de modo que nego provimento ao recurso.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer todo o rol de
matérias em torno de inconstitucionalidade de normas tributárias e efeito confiscatório, para, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722313/2014-91

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital